Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente interposto por FERNANDO ITALLO LUCENA FERREIRA (autor) em face da sentença proferida (ID 195432571, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0736314-44.2024.8.07.0016, proposta em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID. 59437694). Alega o embargante (ID 59988233), em síntese, ser possível o deferimento da antecipação da tutela recursal independentemente do contraditório, visto que, todas as provas já foram fornecidas e analisadas nos autos originais. Destaca os Id`s com o material probatória e jurisprudências os quais argumenta serem suficientes para respaldar o julgamento favorável ao autor. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e provimento dos embargos para reconsiderar a decisão questionada. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID. 60013562. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. O indeferimento da antecipação da tutela recursal na decisão monocrática ora embargada está amparada no artigo 1.019, inciso I, combinado com artigo 300, caput, ambos do Código de Processo Civil. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido interesse em revistar os termos da decisão monocrática de indeferimento do recurso, e não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em outras palavras, a parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para o indeferimento do recurso estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 58964098, transcrevo: "Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a princípio, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do que ficou estabelecido no Tema 485, do STF, de Repercussão Geral. No presente caso, verifica-se que a questão controversa envolve a análise para se perscrutar se o agravante/autor se enquadra na condição de pessoa preta ou parda, o que, ao menos nesta análise perfunctória, entendo tratar-se de matéria probatória. Sendo assim, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela sentença combatida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe." (Destaquei) Conforme gizado na decisão transcrita, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.